Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 949/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de recursos de pedidos de reexame interpostos por Jose de Oliveira Melo Filho (R001, peças 246 a 251) e Adailton Calderaro Bortolucci (R002, peça 252), contra os termos do Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário . Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o Sr. Adailton Calderaro Bortolucci ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, c/c art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso R002, pelas razões acima expostas; Considerando que o recurso apresentado por Jose de Oliveira Melo Filho (R001, peças 246 a 251) preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Adailton Calderaro Bortolucci, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos; b) conhecer do pedido de reexame interposto por Jose de Oliveira Melo Filho, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.3 e 9.6 do Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário em relação ao recorrente; c) encaminhar os autos à Seproc, para ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados, com posterior remessa à AudRecursos, para exame de mérito do recurso R001. 1. Processo TC- Processo 021.020/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.083/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adailton Calderaro Bortolucci (XXX.718.218-XX); Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda (32.682.326/0001-32); Jose de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX). 1.3. Recorrentes: Jose de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX); Adailton Calderaro Bortolucci (XXX.718.218-XX). 1.4. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva - MD/CE (09.573.215/0001-76); Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda (32.682.326/0001-32); Empreendimentos Fortaleza Eireli (11.793.272/0001-02); Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (00.394.452/0573-93). 1.5. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.6. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: Yolanda Corrêa Pereira (1.779/OAB-AM), representando Atem's Distribuidora de Petróleo S.A.. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.